Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707505-29.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 20, JEFFERSON DE SENA GONCALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos Cumprimento de Sentença n. 0735479-72.2022.8.07.0001, promovida por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 20 em desfavor de JEFFERSON DE SENA GONÇALVES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 149670280 nos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau deferiu a penhora do imóvel localizado no SETOR HABITACIONAL RIACHO FUNDO II, QUADRA QC - 05, BLOCO A, CONJUNTO 06, LOTE 01, APARTAMENTO 302, RIACHO FUNDO II/DF (Certidão de ônus ID. 147983744), de propriedade da parte executada JEFFERSON DE SENA GONÇALVES, para quitação de dívida originada pelo não pagamento de taxas condominiais (ID 137297947), que fora objeto de acordo judicialmente homologado (ID 137297946 e ID 137297955 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante aduz que o imóvel objeto da penhora foi alienado fiduciariamente, apontando como credor fiduciário o Banco do Brasil S/A, ao qual fora transferida a propriedade pelo executado. Sustenta que, por esta razão, o imóvel não pertence ao patrimônio do executado, que, na condição de devedor fiduciário, detém apenas a posse direta do bem. Acentua que, consoante entendimento jurisprudencial, não é admissível a penhora de bem alienado fiduciariamente para o pagamento de dívidas do devedor fiduciário, inclusive aquelas oriundas de despesas condominiais. Pontua que não é possível a constrição do imóvel, porquanto, até que se efetue o pagamento total do financiamento, o bem pertence à instituição financeira e não ao devedor fiduciário, JEFFERSON DE SENA GONCALVES. Por fim, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, bem como a respectiva ordem de penhora, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a desconstituição da penhora recaída sobre o imóvel em questão. Preparo recolhido e comprovado (ID 44212074 e 44212075). Esta Relatoria deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 44395659). Transcorreu in albis o prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões (ID 46213676). É o relatório. A controvérsia recursal envolve verificar se é possível a constituição de penhora sobre imóvel gravado com alienação fiduciária para a satisfação executiva de débito decorrente do inadimplemento de taxas condominiais. Conforme já explanado, o imóvel sobre o qual fora constituída a penhora está gravado por pacto adjeto de alienação fiduciária, tornando impossível a constrição judicial, uma vez que o imóvel penhorado não se inclui no patrimônio da parte executada, mas no do credor fiduciário, que possui a propriedade resolúvel do bem. Consoante o estabelecido nos artigos 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e artigo 1.368-B, caput e parágrafo único, do Código Civil, os efeitos da propriedade fiduciária sobre o imóvel dado em garantia somente são resolvidos com o pagamento da dívida e de todos os seus encargos, restando ao devedor fiduciante apenas a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem. Com efeito, a existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora do imóvel em execução movida contra o devedor fiduciante, justamente porque este não tem a propriedade do bem gravado com cláusula de alienação fiduciária. Contudo, em que pese a impossibilidade de a penhora recair sobre o imóvel de propriedade do credor fiduciário, é admitida a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. Afere-se que, após a decisão de deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, proferida por esta Relatoria (ID 44395659), o d. Juízo de primeiro grau reconsiderou a decisão agravada para desconstituir a penhora sobre o imóvel citado(ID 154523919 dos autos de origem) e, de forma acertada, constituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, inerentes ao imóvel, de conformidade com a previsão legal contida no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Em petição de ID 154386546 nos autos de referência, o exequente concordou com o pedido de reconsideração do Banco do Brasil e comprovou que a forma correta constante da averbação na certidão de ônus do imóvel em questão. Assim, o presente recurso perdeu o seu objeto, uma vez que, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a penhora fora registrada sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no SETOR HABITACIONAL RIACHO FUNDO II, QUADRA QC - 05, BLOCO A, CONJUNTO 06, LOTE 01, APARTAMENTO 302, RIACHO FUNDO II/DF. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Este egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que a reconsideração da decisão recorrida pelo Juízo de origem configura perda superveniente do agravo de instrumento, tornando prejudicado o recurso. Nesse sentido, segue entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, a reconsideração da decisão recorrida, com a constituição da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel gravado com alienação judiciária, torna prejudicado o agravo de instrumento ante a perda superveniente do objeto recursal, resultando no não conhecimento do recurso, consoante o teor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da reconsideração da decisão hostilizada pelo Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de maio de 2023 às 11:43:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora